Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012631-09.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLY FERNANDA DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 955.497.301-20 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012631-09.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Danielly Fernanda do Nascimento Carvalho

Recorrido(s):

LATAM Airlines Group S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA CIA AÉREA PARA REALIZAÇÃO DO
CHECKIN
. PASSAGEIRA QUE COMPARECEU AO AEROPORTO PERTO DO HORÁRIO DO EMBARQUE.

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A vulnerabilidade da parte recorrente na condição de consumidora, não implica que se abstenha totalmente de demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito. No caso em comento, é evidente que a autora chegou ao Aeroporto em cima da hora para realizar o embarque, uma vez que para realização do checkin é preciso que o passageiro chegue ao local com uma boa antecedência para que haja tempo suficiente para permanecer na fila que efetua o checkin dos passageiros e para passar pela inspeção de segurança e chegar ao portão de embarque.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, tenho que improcede a presente ação. Explico. Embora a relação de transporte aéreo existente entre a autora e a requerida seja regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável, inclusive, a inversão do ônus da prova, na forma prevista no art. 6o, VIII, do CDC, verifico que a companhia aérea logrou êxito, no caso dos autos, em fazer prova acerca da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC). Isso porque, no relato da inicial, a autora admite que chegou no Aeroporto de Marechal Rondon com menos de uma hora de antecedência, momento no qual entrou na fila para fazer o check-in. Diz, ainda, que o check-in foi encerrado, quando estava na fila, situação que impossibilitou o seu embarque e ensejou a compra de nova passagem por outra empresa aérea.
Ocorre que, tratando-se de voo nacional, a orientação por parte da companhia aérea é de que o passageiro chegue ao aeroporto com 2 (duas) horas de antecedência. A autora não fez prova de que respeitou o horário previsto pela companhia aérea requerida. Pelo contrário, admite expressamente que chegou ao aeroporto com apenas 50 (cinquenta) minutos de antecedência ao embarque, ou seja, não observou o tempo hábil para a realização do check-in. Nesse passo, o impedimento de embarque no voo com destino a São Paulo, no horário das 18h40, ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que não observou a antecedência devida para chegar ao aeroporto e realizar o check-in.
”.

3. Resta incontroverso nos autos que a impossibilidade de embarcar se deu por culpa exclusiva da autora, já que esta não compareceu no balcão de embarque com antecedência de apenas 50 minutos, para realização do checkin.

4. A sentença que julgou improcedentes os pedidos inicialmente formulados, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021